Tribunal: TJPA
Processo: 0804232-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804232-60.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804232-60.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. REINALDO MARTINS JÚNIOR (
DEFENSOR PÚBLICO
)
.

PACIENTE:
ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 213 E 157
CAPUT
, C/C 69, TODOS DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. DESCABIMENTO. PROCESSO SEGUINDO REGULARMENTE O SEU TRAMITE, MESMO COM A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE,
NO DIA
08/05/2020
, O JUÍZO
A QUO
ANALISOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E O INDEFERIU
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 PARA QUE OCORRA A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, ASSIM COMO, O IMPETRANTE NÃO COMPROVOU OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O COACTO ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto foi preso em flagrante delito no dia
31/10/2019
, porém o processo encontra-se em tramitação regular, em
26/11/2019
foi oferecida a denúncia, recebida em
28/11/2019
, sendo determinada a citação e a apresentação de resposta. O requerente foi citado em
05/12/2019
. A defesa apresentou resposta escrita em
12/12/2019
. No dia
18/11/2019
, foi emanada decisão pelo juízo não acatando os argumentos da resposta escrita inicial, sendo designada audiência de instrução e julgamento, para o dia
09/03/2020
, quando o representante do Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, sendo redesignada audiência para o dia
07/05/2020
, audiência esta prejudicada, em virtude das Portarias Conjuntas exaradas pela Presidência e Corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre a suspensão do expediente forense, referente as cautelas de trabalho e de saúde do coronavírus. Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que no dia
08/05/2020
, o juízo
a quo
analisou o pedido de revogação da prisão preventiva e acompanhando o Ministério Público, indeferiu o pedido;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, em decorrência da pandemia de coronavírus, todavia, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Rogério da Conceição de Araújo
, preso em flagrante delito no dia
31/10/2019
, acusado pela prática do crime tipificado nos artigos 213 e 157, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra preso preventivamente e, durante a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em
09/03/2020
, a defesa requereu oralmente a revogação da sua prisão, contudo, até a presente data o pleito não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em razão do excesso de prazo da custódia, ressaltando que o magistrado até o momento não reavaliou a prisão preventiva como estabelece a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, editada com base na pandemia de COVID-19. Assevera, ainda, que deve ser considerada a atual situação de calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja determinado ao juízo singular que analise em 24 (vinte e quatro) horas o pedido de revogação da prisão ou proceda à reavaliação da custódia do coacto.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3097849 - Páginas 1 a 3)
e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
31/10/2019
, por volta das
03H00
,
Ana Gabrielle Farias Arrais
foi vítima de estupro e roubo, praticado pelo ora coacto
Rogério da Conceição de Araújo
, quando a vítima se encontrava em sua residência, localizada na Travessa Angustura, entre Avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, no bairro do Marco, na cidade de Belém.

Consta que na data e hora anteriormente citada a ofendida estava dormindo em sua casa, quando acordou com um vulto lhe olhando. Então, a vítima despertou e percebeu o coacto já no interior do seu quarto, portando uma faca visando exercer grave ameaça. Na sequência dos fatos, o paciente mandou que Ana Gabrielle tirasse a roupa, ao mesmo tempo em que se deitou na cama da ofendida, onde ela dormia com sua filha
I. A. G.
, de 12 (doze) anos de idade.

O coacto começou a pegar no corpo de vítima, então pediu que ele saísse do local, empurrando-o. Não satisfeito, o paciente disse à ofendida que tirasse a roupa, tendo ela abaixado uma parte do sutiã, mostrando que estava operada em um lado dos seios. O coacto disse à vítima, em seguida, que tirasse o short, ao mesmo tempo em que começou a pegar novamente em seus seios, querendo leva-la para fora do quarto, enquanto a filha da ofendida insistia para que ele fosse embora.

Ana Gabrielle não saiu do quarto e procurou se agarrar com o paciente, segurando a faca que ele portava, quando então ele buscou fura-la, ameaçando matá-la. A filha da vítima começou a chorar e, assim, Rogério disse à Ana que largasse a faca que ele iria embora. Em seguida, o coacto ordenou que a ofendida virasse de costas e ameaçou matá-la caso ela ligasse para a polícia, visto que sabia onde ela morava.

Posteriormente, o autor do fato fugiu pela sacada do imóvel, subtraindo, antes de se evadir, 02 (dois) aparelhos celulares, modelos Samsung e Iphone, além de 01 (um) cordão de ouro. Consumados os delitos, a ofendida acionou a polícia e saiu com seu ex-companheiro em busca do coacto, porquanto seu celular possuía rastreador.

Os agentes públicos, pela descrição ofertada pela vítima, em diligências na BR-316, próximo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, avistaram o coacto e realizaram sua prisão, tendo inclusive o paciente dito àquele momento que tinha sido o responsável pelo crime, afirmando que havia vendido 01 (um) aparelho celular e o cordão de ouro. Em poder de Rogério foi encontrada a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), sendo este o valor que ele alegou ter recebido pela venda dos bens subtraídos.

Na delegacia o paciente foi reconhecido pela vítima.

DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, visto que o coacto está custodiado desde
31/10/2019
.

Denota-se, portanto, que o processo encontra-se em tramitação regular, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
31/10/2019
, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva em
02/11/2019
, pela Vara de Plantão do Fórum Criminal da Comarca de Belém, encaminhado os autos de prisão em flagrante delito à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, os autos de Inquérito Policial foram instruídos por aquele juízo, sendo redistribuídos os autos de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em
19/11/2019
.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, em
26/11/2019
, o representante do Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida em
28/11/2019
, sendo determinada a citação e a apresentação de resposta. O requerente foi citado em
05/12/2019
. A defesa apresentou resposta escrita em
12/12/2019
. No dia
18/11/2019
, foi emanada decisão pelo juízo não acatando os argumentos da resposta escrita inicial, sendo designada audiência de instrução e julgamento, para o dia
09/03/2020
.

Na data da audiência designada, foi ouvida a vítima e testemunha, sendo que o representante do Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, sendo redesignada audiência para o dia
07/05/2020
, audiência esta que não ocorreu, em virtude das Portarias Conjuntas exaradas pela Presidência e Corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre a suspensão do expediente forense, referente as cautelas de trabalho e de saúde do coronavírus.

Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que no dia
08/05/2020
, o juízo
a quo
analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, acompanhando o Ministério Público, indeferiu o pedido.

[...]Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são uníssonas no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo ainda que o réu tem cinquenta e três anos de idade, não havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e no petitório eletrônico que indiquem que o acusado é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente.[...]

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.

Consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS

Observa-se que não há nenhuma comprovação do paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2020